Tribunal: STF
Processo: ARE 1558006
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo interposto por A.S.J. contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:  



     



    “APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E SATISFAÇÃO DE LASCÍVIA MEDIANTE PRESENÇA DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DO RÉU. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DECORRENTE DO INDEFERIMENTO DA INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. NÃO CONHECIMENTO, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ADEMAIS, INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA ACERCA DA CAPACIDADE MENTAL DO RÉU. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DAS PENAS AO MÍNIMO LEGAL E RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS DELITOS DOS FATOS 01, 03, 04 E 05. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDOS GENÉRICOS. OFENSA À DIALETICIDADE. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM NA APLICAÇÃO CONCOMITANTE DA AGRAVANTE DO ART. 61, II “f”, E DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 226, II, AMBOS DO CP. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. AGRAVANTE NÃO RECONHECIDA NA SENTENÇA. PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. APELANTE QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL E QUE TEVE OS FUNDAMENTOS DA PRISÃO CAUTELAR CONVALIDADOS NA SENTENÇA. NULIDADE DA SENTENÇA EM FACE DA INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. PRELIMINAR REJEITADA. OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 108 DO CPP E DA SÚMULA 706 DO STF. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA EM RELAÇÃO AOS CRIMES DOS FATOS 01, 03, 04 E 05. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA QUE POSSUI ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES DESTA NATUREZACOSTUMEIRAMENTE PRATICADAS NA CLANDESTINIDADE E SEM TESTEMUNHAS OCULARES. PRECEDENTES DESTA CORTE. VERSÃO CORROBORADA PELO RELATO DE TESTEMUNHAS NÃO COMPROMISSADAS E LAUDOS PSICOLÓGICOS. AUSÊNCIA DE DÚVIDA CAPAZ DE OBNUBILAR A CONVICÇÃO DO COLEGIADO.PLEITO DE AFASTAMENTO DAS INDENIZAÇÕES PELOS DANOS CAUSADOS ÀS VÍTIMAS. IMPROCEDÊNCIA. DANO MORAL IN RE IPSA. CONTUDO, REDUÇÃO DO VALOR MÍNIMO PARA R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS), EM RELAÇÃO A CADA UMA DAS VÍTIMAS. QUANTUM COMPATÍVEL COM AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.” (e-doc. 21)  



    No recurso extraordinário, o recorrente alega violação ao artigo 5º, incisos LIII, LIV e LV, da Constituição Federal (e-doc. 40).



    Examinados os autos, decido.



    Inicialmente, verifica-se que a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário está amparada em precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral (Tema 660), quanto à alegada a alegada violação do artigos 5º, inciso LV, da Constituição Federal (e-doc. 44).



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário ocorreu exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).  



    Assim, devolve-se ao STF, no presente agravo, apenas a questão relativa à suposta ofensa ao art. 5º, inciso LIII, da Constituição Federal.



    No caso, é imperioso concluir que o Tribunal a quo ateve-se ao exame da legislação infraconstitucional para afastar as nulidades suscitadas. Portanto, a violação à Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Anota-se, mutatis mutandi:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tema em apreciação decidido à luz da legislação infraconstitucional (Lei nº 8.137/90). A ofensa à Constituição Federal, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Precedentes. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 916621/SC-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 22/4/16);  



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. MOTIVAÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como os limites da coisa julgada, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE nº 627744/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 5/10/11);  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Penal. 3. Ofensa ao artigos 5º, incisos XXXV, XXXVII, XLVI, LIII, LIV e LV; 93, inciso IX; e 109, IV, da CF. 4. Alegações: a) violação ao princípio do juiz natural; b) incompetência da Justiça Federal; c) negativa de prestação jurisdicional; d) cerceamento de defesa; e) inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação e f) violação ao princípio de individualização da pena. 5. Violação ao princípio do juiz natural por impedimento da Relatora. Ofensa reflexa. Questão apreciada no julgamento do HC 131.120/RR. Nulidade não configurada. 6. Incompetência da Justiça Federal: o STF adota entendimento de que é dela a competência para julgamento dos crimes praticados nos casos em que as verbas públicas federais sejam transferidas a ente federativo, sujeitas à prestação de contas e a controle da União. Precedentes. Aferição de eventual lesão a bem jurídico estadual. Súmula 279. 7. Negativa de prestação jurisdicional. Ausência de fundamentação nas decisões proferidas pelas instâncias antecedentes. Inexistente (Tema 339, AI-QO-RG 791.292). Prestação jurisdicional concedida nos termos da legislação vigente. 8. Cerceamento de defesa e inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação. Súmulas 279 e 284. Tema 660, ARE-RG 748.371. 9. Violação ao princípio de individualização da pena. Súmulas 282 e 356. Tema 182, AI 742.460/RJ RG. 10. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1000420-AgR/RR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 14/3/17).  



    É certo, ainda, que superar a conclusão adotada pelo Tribunal de origem, como pretendido, demandaria um reexame aprofundado do contexto fático probatório dos autos, o que é inviável na via eleita. Incidência, portanto, da Súmula nº 279/STF.



    Perfilhando esse entendimento, destaco os seguintes julgados:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5°, XXXVIII, d, DA CF. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 1.106.179-AgR/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30/4/18).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes. Pretendida desclassificação da conduta delituosa. Reexame de fatos e provas, inviável na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279. Agravo não provido. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é assente no sentido de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta e frontal à Constituição da República. 2. Pressupõe o reexame de fatos e provas, não admitido na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279/STF, avançar na análise da pretendida desclassificação do crime de peculato para o de apropriação indébita. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 827.045/DF-AgR, Segunda Turma,de minha relatoria, DJe de 13/4/16)  



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de julho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente